Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-30.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público de acesso à Guarda Civil Municipal de São Manuel. Exclusão na fase de investigação social. Omissão de informações. Exigência do edital descumprida. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.